Tribunal: TJMT
Processo: 0015678-86.2011.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015678-86.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOAQUIM MINORU NISHIDA - CPF: 160.334.001-78 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA/REVOGAÇÃO DA LIMINAR – PARTE QUE NÃO RECORREU – MATÉRIA PRECLUSA – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – DESOBEDIÊNCIA VERIFICADA E REINCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO DA MULTA NA SENTENÇA – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, EM FACE DA PURGAÇÃO DA MORA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – FATO SUPERVIENTE – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR – CONDENAÇÃO EM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VEÍCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora as teses de purgação da mora extemporânea e insuficiente, quando do reconhecimento da purgação da mora, revogação da liminar de busca e apreensão e expedição do termo, não houve a interposição do recurso contra tal decisão, que não pode jamais ser considerada mero despacho, portanto, a matéria se encontra preclusa.

“Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.” (AgInt no AREsp 1362273/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Na impossibilidade de devolução do veículo, pela alienação (fato superveniente à sentença), cabível a determinação de pagamento do valor de mercado do bem, conforme Tabela FIPE.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (código 273216), que tramitou na Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, proposta contra Joaquim Minoru Nishida, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, determinada a expedição de novo mandado de restituição, fixando multa diária de R$ 5000,00, independentemente dos valores anteriormente fixados que serão cobrados oportunamente (id. 26260962).

Interpostos Embargos, a MMª. Juíza acolheu-os parcialmente, apenas para constar a determinação de expedição do alvará para transferência dos valores depositados nos autos em favor do autor. (id. 26260992).

Aduz o Apelante em suas razões que, inicialmente foi deferida a liminar de reintegração de posse, entretanto, o apelado compareceu nos autos, comprovando depósito extemporâneo e insuficiente para a devida purgação da mora. E, antes mesmo de intimar a Autora, ora Apelante, a Juíza deferiu a devolução do veículo.

No tópico: da ausência de preclusão da matéria, o apelante explica que, no momento de proferir a sentença, a Juíza entendeu que as matérias suscitadas na impugnação a alegação de purgação de mora estavam preclusas.

Explica que ao deferir a purgação da mora foi realizado simples despacho e, de acordo com artigo 504 do CPC/1973, vigente época, não caberia qualquer recurso; portanto, não havia a possibilidade de impugnação do despacho.

Requer seja afastada a declaração de preclusão e, consequentemente, seja analisada a alegação de ausência de purgação da mora.

Ademais, suscita a revogação da multa astreintes ou o reconhecimento do excesso.

No mérito, defende a ausência de purgação da mora, posto que o pagamento se deu em desacordo com as normas previstas no Decreto-Lei 911/69, eis que o pagamento foi insuficiente e extemporâneo.

Pondera que, acaso mantida a sentença, tal decisão gerará insegurança jurídica.

Alternativamente, requer seja a ação julgada procedente, afastando-se a improcedência, tendo em vista que, com a purgação da mora, resta reconhecido seu direito.

Também requer seja afastada a “astreinte”, posto que nunca se negou a restituir o veículo e peticionou nos autos informando a localização do veículo, conforme se vê às fls. 59; além disso explica que às 129 e 132, requereu autorização para depositar o veículo no pátio do DETRAN ou que fosse indicado endereço para devolução do veículo.

Já mais adiante, noticia a impossibilidade jurídica de cumprimento, eis que tomou conhecimento de que o veículo foi vendido extrajudicialmente, conforma nota fiscal.

Suscita o reconhecimento da impossibilidade e deposito do valor de mercado do veículo; alternativamente, o reconhecimento da descaracterização da finalidade e desproporcionalidade com o objeto da ação e, ainda, a ausência de intimação quanto aos aumentos.

Prequestiona a matéria.

Recurso tempestivo (id. 26262002, página 1) e preparado (id. 26262001).

Contrarrazões (id. 2626004), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (código 273216), que tramitou na Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, proposta contra Joaquim Minoru Nishida que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, determinada a expedição de novo mandado de restituição, fixando multa diária de R$ 500,00, independentemente dos valores anteriormente fixados que serão cobrados oportunamente (id. 26260962).

Pois bem.

Inicialmente, não prospera o pedido referente à preclusão quanto a impugnação a purgação de mora.

Isso porque, no cumprimento do mandado de intimação de restituição do veículo, de 13/12/2011 (id. 26260473, pág 1) a Apelante tomou conhecimento da decisão, ou seja, da revogação da liminar.

Não há falar em mero despacho, tendo em vista que restou reconhecida a purgação da mora e deferida a revogação da liminar anteriormente concedida, ou seja, decisão com vários comandos judiciais e não mero expediente/impulsionamento.

E, ainda que assim não fosse, pontuo que a decisão que admitiu e reconheceu a purgação da mora foi proferida em
2.011;
portanto, a regra aplicável era a geral do Código Civil (art. 401, I) e do Código de Defesa do Consumidor (54, §2º) e não a do 3º do Decreto-Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/2.004, que era regra de direito excepcional – financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Aliás, a inclusão do §15º, no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, se deu em 14/11/
2.014
, portanto, não era, aplicável à época ao
leasing.

A propósito, a explicação do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PURGAÇÃO DA MORA ANTERIOR À LEI 13.043/2014. ART. 401, I, CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
Jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de purgação da mora do devedor em contrato de arrendamento mercantil, a despeito da ausência de previsão na Lei n. 6.099/74, haja vista a regra geral do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

2. Impossibilidade de purgação da mora mediante o oferecimento apenas das prestações vencidas, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, após a alteração efetuada no art. 3º do Decreto-lei 911/69 pela Lei 10.931/2004 (REsp. 1418593/MS, Recurso Repetitivo, Relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/5/2014).

3. A restrição introduzida no art. 3º do Decreto-lei 911/69 pela Lei 10.931/2004, pertinente ao contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, é regra de direito excepcional, insusceptível a aplicação analógica a outros tipos de contrato.

4. Reconhecimento de que até a inclusão do § 15º no art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, em 14.11.2014 (Lei n. 13.043/2014), a norma que disciplinava a purgação da mora no contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor era a do art. 401, I, do Código Civil. A partir dessa data, contudo, não é mais permitida a purgação da mora também neste tipo de contrato, conforme norma específica.

5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1381832/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 24/11/2015) destaquei

No acordão acima, a Ministra explica que: “a alteração promovida pela Lei nº. 1.4043/2014 que coibiu a purgação da mora no contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor somente passou a incidir a partir de 14.11.2014, data da sua publicação, como previsto em seu art.113. Considero, pois, que até a inclusão do §15º. No art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, em 14.11.2014 (Lei 13.043/2014) a norma que disciplinava a purgação da mora no contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor era a do art. 401, do Código Civil. A partir dessa data, contudo, não é mais permitida a purgação da mora também neste tipo de contrato, conforme norma específica. ”

Portanto, seja pela preclusão, seja pela eficácia da decisão em face da norma regente a época, a purgação da mora se concretizou a luz do artigo 401, I, do Código Civil, que vigia a situação do leasing a época, “verbirs”:

“Purga-se a mora:

I - por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta; ”

No caso, restou demonstrado que o réu (apelado) depositou exatamente o valor consignado na inicial.

No que tange à procedência da ação, anoto, em atenção à divergência apresentada pelo primeiro vogal, retifico meu entendimento, expresso no voto, para dizer que o contrato de arrendamento mercantil, é uma figura de feição complexa, que contém elementos dos contratos de financiamento, locação e compra e venda.

No leasing financeiro, a instituição arrendadora cede a terceiro (o arrendatário) o uso de um bem móvel, por prazo determinado, mediante o pagamento de uma contraprestação. O bem utilizado é dado em garantia e periodicamente são pagas prestações (“alugueis”) pelo uso. Ao término do contrato, abre-se ao arrendatário uma destas alternativas: (i) adquirir o bem mediante pagamento do valor integral deste; (ii) renovar o contrato ou (iii) restituir o bem ao arrendador.

No caso, a inicial é procedente, embora purgada a mora não houve demonstração de que o apelado tenha pago as parcelas sucessivas no decorrer do processo; entretanto, sendo bem reintegrado na posse do arrendador, desaparecendo a opção de compra e venda do veículo, há que resolver o contrato de arrendamento mercantil,
cabendo, portanto, a devolução do VRG pago antecipadamente ou se diluído nas prestações pagas, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Não há falar em devolução do veículo, pois, o bem é de propriedade da Instituição e as parcelas pagas se deram a título de locação, inclusive a dos autos, vencidas, e não houve comprovação de pagamento das parcelas sucessivas.

Portanto, o único valor suscetível de restituição pela Instituição é o VGR, pago juntamente com as prestações, pois, diante da retomada do bem, não poderá ser exercida a opção de compra.

Nesse sentido:

“I. Com a resolução do contrato e a reintegração do bem na posse da arrendadora, possível a devolução dos valores pagos a título de VRG à arrendatária ou sua compensação com o débito remanescente.

Precedentes.

II. Agravo improvido.” (AgRg no REsp 601.175/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 04/09/2006 p. 274)

“APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VRG PAGO ANTECIPADAMENTE. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O arrendamento mercantil ou leasing é um negócio jurídico bilateral pelo qual uma das partes, necessitando utilizar um determinado bem, procura uma instituição financeira para que promova sua compra e posteriormente lhe entregue em locação, mediante uma remuneração periódica, em geral, no seu somatório, superior ao preço de aquisição. 2. Trata-se de um contrato híbrido, misto de financiamento na fase inicial, locação na fase intermediária e venda na fase final. 3. Ao final do contrato, surgem três opções para o locatário: a de tornar-se proprietário mediante o pagamento de uma determinada quantia; a de renovar a locação por valor inferior ao primeiro período locativo ou a de devolver a coisa locada. 4. Como é cediço o VRG consiste em um montante a ser pago no caso de o locatário optar pela opção de compra do bem ao final do contrato, podendo tal valor ser pago antecipadamente, diluído nas prestações ou ao final. 5. No caso dos autos, conforme documento de fls. 17, resta claro que do VRG total o autor pagou o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) inicialmente e R$279,16, mensalmente, até a 10ª. parcela.
6. Desta forma, sendo o bem reintegrado na posse do arrendador, desapareceu a opção de compra e venda do veículo por parte do arrendatário, cabendo, portanto, a devolução do VRG pago antecipadamente, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.
7. Precedentes do STJ e do TJRJ. 8. Desprovimento do recurso, por ato do relator” (TJ-RJ - APL: 00087952020108190202 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: LETICIA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 23/08/2013, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2013)

Portanto
,
é o caso de procedência da ação, contudo, desaparecendo a opção de venda do veículo por parte do arrendatário, caberá a devolução do VRG, se houver saldo credor.

Fica invertido o ônus sucumbencial, observando, se for o caso, a suspensão pela JG.

Adiante, no que tange à multa diária aplicada e majorada,
passo à análise.

Vejamos.

Embora o Apelante tente emplacar a tese de colaboração, o que se verifica dos autos são os seguintes fatos:

Primeiramente a Juíza determinou que o Banco fosse intimado para colocar à disposição do juízo o veículo, sob pena de multa diária (id. 26260483). O Apelante foi devidamente intimado para cumprimento (id. 26260484) e, além de não devolver o veículo, continuava a cobrar a dívida do Apelado (id. 26260485).

Após o decurso do prazo, por mais de quinze dias, o Apelante foi aos autos para INFORMAR, a localização do veículo, em outra Comarca, em total descumprimento da 1ª ordem de colocar à disposição o veículo.

Em 2ª decisão, a juíza registrou:

“O autor não atendeu ao disposto na decisão de fls. 54, pois deveria colocar o veículo à disposição do juízo para cumprimento do mandado de restituição e não apenas informar que se encontra em outro Estado da Federação, distante aproximadamente 1200km.

Assim, sem prejuízo da multa já fixada às fls. 54, determino nova intimação do banco para proceder de forma correta conforme ordenado, sob pena de multa diária que majoro para R$ 1.000,00, vez que a multa anterior não foi suficiente a alcançar o objetivo desejado. ” (id. 26260496).

Foi devidamente intimado (DJE nº 9167) da decisão que explicou de forma clara o descumprimento do comando judicial e advertência.

Aos 15/01/2014 decorreu o prazo sem qualquer manifestação.

Posteriormente, após nova provocação da parte Apelada, foi proferida sentença que majorou a multa diária para R$ 5.000,00.

Após, foi expedido novo mandado de restituição, que também não se efetivou, ante a ausência da parte autora, ora apelante.

Como se vê, não há falar em exclusão da “astreinte”, tendo em vista que houve descumprimento do comando e reincidência.

Todavia, embora reprovável a conduta da apelante o valor da multa se mostrou totalmente desproporcional à própria finalidade de inibir o descumprimento da decisão e também face a expressão econômica da obrigação inadimplida,
razão pela qual há necessidade de limitá-la a 50% do valor do contrato, atualizado.

Por fim, não há falar em devolução do valor do veículo, posto que, no caso do leasing, o bem é de propriedade da Instituição e o apelado pagava locação, para, ao final exercer a opção de compra; entretanto, após a revogação da liminar, o carro não foi devolvido, nem foram pagas outras parcelas, sendo que o mais razoável é a resolução do contrato, contudo, haverá a possibilidade de devolução do VGR.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para: I) Julgar procedente a ação

para, em face da retomada do bem pela Instituição e pagamento das parcelas vencidas, resolver o contrato de arrendamento mercantil e, desaparecendo a opção de venda do veículo por parte do arrendatário, determinar a devolução do VRG, se houver saldo credor; e II) Limitar a multa
astreinte
a 50% do valor contrato.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, lendo atentamente os autos, vejo que a questão central da celeuma ainda pendente de julgamento – até porque os demais pontos já foram, ao meu ver, acertadamente decidido pelos pares – é possibilidade imposição da multa cominatória (astreinte) e, subsidiariamente, a necessidade de redução do montante acumulado em razão do grande período pelo qual perdurou a desobediência à determinação judicial de restituição do veículo após o depósito de valores, pelo réu, a título de purgação da mora.

Pois bem, nesse ponto, o ilustre Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, anotou que, inicialmente, a decisão a que se refere o doc. Num. 26260483 - Pág. 1, datada de 01/08/2012, ordenou ao Banco que colocasse “
à disposição do juízo o veículo litigioso
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e, mesmo tendo recebido o AR referente à Carta de Intimação em 11/09/2012 (cf. doc. Num. 26260484 - Pág. 1/2), o Banco permaneceu inerte.

Depois de o autor peticionar, em 10/10/2012, dizendo que o Banco ainda lhe faz cobranças e não restituiu o veículo, e pedindo, por isso, majoração do valor da multa cominatória (cf. doc. Num. 26260485 - Pág. 1/2), o Banco compareceu aos autos mais de dois meses depois, em 27/12/2012, apenas para informar que o veículo estava em Campo Grande/MS (cf. doc. Num. 26260488 - Pág. 1).

Na decisão datada de 03/05/2013, a MMª. Juíza, então, majorou a multa diária para R$ 1 mil; a decisão foi publicada no DJE nº 9.167, disponibilizado em 30/10/2013 (quarta-feira), e considerada publicada em 31/10/2013 (quinta-feira).

A certidão constante do doc. Num. 26260496 - Pág. 1, datada de 15/01/2014, informa que houve decurso do prazo assinalado sem qualquer manifestação.

Em 05/01/2014, o réu peticionou mais uma vez noticiando descumprimento da ordem e, nessa oportunidade, pedindo não só majoração da multa cominatória, mas também intimação do Banco para pagamento do valor acumulado, que, já naquela data, totalizava, segundo seus cálculos, R$ 647,5 mil (cf. doc. Num. 26260958 - Pág. 1/3 e Num. 26260959 - Pág. 1).

Nada, porém, foi dito sobre isso.

Quase um ano depois, mais precisamente em 29/12/2014, o réu pediu, mais uma vez, majoração da multa (cf. doc. Num. 26260960 - Pág. 1/3), sendo, então, finalmente prolata da r. sentença apelada, que, no ponto relevante, proferiu nova ordem de restituição do veículo, agora sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

Independentemente da impossibilidade de restituição de veículo – na verdade desnecessidade e descabimento, conforme anotado pelo i. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, cujo voto também ratifico nesse ponto –, o valor da multa cominatória realmente carece de limitação, não apenas no montante fixado por dia, mas no próprio montante acumulado, porque inegável que a execução desse estratosférico montante, que já somava mais de meio milhão de reais há mais de seis anos, geraria enriquecimento sem causa por parte do réu, que, repita-se, estava inadimplente com as parcelas do contrato.

Pelo exposto, concordando parcialmente com os votos que me precederam, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido e condenar o réu aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, no montante fixado pela sentença, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973, vigente à época de sua prolação, afastando, porém, a ordem de restituição do veículo, e limitando o valor acumulado da multa cominatória à
integralidade do valor atualizado do contrato de arrendamento mercantil
, que, quando celebrado, em 27/08/2008, totalizava
R$ 55.771,20
(60 parcelas mensais de R$ 393,87, que somam R$ 23.632,20, mais o VRG de R$ 32.139,00 – cf. doc. Num. 26259994 - Pág. 1/3).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020